Tribunal: TJSP
Processo: 1065634-17.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS. IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIO PARA FUTURA REPARAÇÃO CIVIL. PROPAGAÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO E DIFAMANTE ATRAVÉS DA INTERNET. Sentença que condenou a demandada a fornecer os dados cadastrais referentes ao usuário que utilizou determinado endereço de IP em específicos dia e hora. Inconformismo da ré. PROVEDOR DE CONEXÃO. DEVER DE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS. IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIO PARA FUTURA REPARAÇÃO CIVIL. PROPAGAÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO E DIFAMANTE ATRAVÉS DA INTERNET. Sentença que condenou a demandada a fornecer os dados cadastrais referentes ao usuário que utilizou determinado endereço de IP em específicos dia e hora. Inconformismo da ré. PROVEDOR DE CONEXÃO. DEVER DE GUARDA DOS DADOS PESSOAIS DO USUÁRIO. Não prospera a irresignação da ré, pautada em suposta imposição, à contraparte, da obrigação de fornecer a porta lógica de origem e data, horário e fuso horário em que o e-mail investigado foi enviado como pressuposto para o cumprimento do comando condenatório. A provedora de conexão tem os deveres de adaptar seus bancos de dados para assegurar o armazenamento dos registros com a informação da porta lógica de origem utilizada, uma vez que consubstancia informação indissociável para correta identificação do IP, e de armazenar dados cadastrais de seus usuários durante o prazo de prescrição de eventual ação de reparação civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.